Tribunal: CARF
Processo: 11128.004024/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.004024/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.458 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
RODRIMAR S/A TRANSP. EQUIP. INDUSTRIAIS E ARM.GERAIS EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
VISTORIA
ADUANEIRA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA.
RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO.
Demonstrado em procedimento de vistoria aduaneira o extravio de mercadorias
dentro do armazém alfandegado de rigor a exigência de tributos e penalidades
do Depositário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Cuidam os autos de Notificação de Lançamento lavrada para exigência de tributos
e multa, por ter sido constatada a falta de mercadoria em trânsito (destino final Argentina), em
ato oficial de vistoria aduaneira em Recinto Alfandegado, com responsabilidade imputada ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004024/2009-64
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.458 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004024/2009-64

depositário, totalizando originalmente R$ 517.871,11, sendo R$ 179.617,05, a título de Imposto
de Importação e multa; R$ 215.540,46, de IPI; R$, 100.824,15 de COFINS; e R$ 21.889,45, de
Contribuição para o PIS/PASEP.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
reproduzo em parte o respectivo relatório:
Conforme consta do Termo de Ocorrência e Constatação no 03/2009, em 13/03/2009,
atendendo à solicitação da Guarda Portuária, que denunciava movimentação suspeita de
contêiner, a fiscalização da RFB compareceu ao IPA Rodrimar para averiguação,
tratava-se da unidade de carga DAYU422139-5 que havia chegado ao Porto de Santos
em 05/03/2009, transportada pelo navio "CALA PAGURO", amparada pelo BL n°
SUDU295698312059, declarando conter "ÁUDIO Y VÍDEO MARCA PIONEER", e
que sofreria baldeação para seu destino final em Buenos Aires.
A documentação aposta e informações contidas no processo, mostram que o peso
liquido da carga declarado no BL era de 13.710 Kg, o que coincidia com o peso aferido
no momento da entrada do contêiner no recinto. No caso especifico do contêiner DAYU
422139-5, observou-se que a mencionada unidade entrou efetivamente no recinto
alfandegado da Rodrimar às 23:57:10 do dia 05/03/2009, com peso bruto de 17.490 Kg.
No caso, não foi constatada nenhuma anormalidade por ocasião da entrada da unidade
de carga no mencionado terminal, pois quando a carga adentrou o recinto o peso
verificado de 13.710 Kg ("Ticket de Entrada no IPA"), conforme termo de ocorrência,
coincidiu, dentro de uma margem aceitável, com o peso declarado no BL de 13.669 kg.
Foi constatado, ainda, que o contêiner estava lacrado com os selos de origem n°
TR117531, A151942 e 001831, lacres esses também indicados no conhecimento de
transporte n° SUDU295698312059.
Na ocasião da ocorrência, de plano observou-se que não havia nenhum lacre de origem
na citada unidade de carga, somente um lacre da própria Rodrimar. Quando da sua
abertura, constatou-se que a unidade estava vazia. Em seu interior só foram encontrados
cartazes de produtos da marca Pioneer. Foi realizada uma repesagem que acusou um
peso liquido de 200 Kg.
Em resumo:
a) O contêiner DAYU422139-5 chegou ao Porto de Santos, 05.03.2009 e às 23:35 horas
deu entrada no recinto alfandegado da Rodrimar, não tendo sido constatada quaisquer
irregularidades quanto a inviolabilidade dos lacres de origem, peso ou indícios de
avarias.
b) O Container "DAYU422139-5", foi retirado das instalações da Rodrimar no dia
09.03.2009, as 8:43 horas, retornando "vazio" no dia 10.03.2009 as 7:49 horas, com a
conivência de Agentes da Guarda Portuária/CODESP, que de forma totalmente ilegal,
permitiram a entrada e saída de um Caminhão pelos Portões 4 e 6 do Cais Público.
c) A Fiscalização constatou, em 13/03/2009, quando da abertura do Contêiner nas
presenças da Representante do Terminal e do Inspetor da GPORT, que este estava vazio
e com o lacre da Rodrimar. Foram encontrados cartazes de áudio e vídeo, da Marca
Pionner.
d) Quando da vistoria aduaneira foi solicitada a exposição do cofre de carga para
verificação formal, neste momento foi declarado pelo representante do Terminal que,
atendendo a pedido do representante do armador, Aliança Navegação e Logística Ltda.,
o contêiner havia sido devolvido ao exterior, impossibilitando qualquer verificação
adicional.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.458 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004024/2009-64

Diante dos fatos descritos acima, foi então caracterizada pelo Fisco a ocorrência de
diversas infrações correlacionadas, sendo que o presente processo trata da Vistoria
Aduaneira, com o objetivo de verificar a ocorrência de avaria e/ou extravio, identificar o
responsável, pelo extravio, e apurar o crédito tributário dele exigível, nos termos do art.
650, parágrafo 1o do Decreto 6.759/09 (Decreto-Lei 37/66,art. 60, § único).
Cientificada, a Interessada apresentou impugnação, alegando, em síntese:
a) Que a Vistoria Aduaneira Oficial, realizada nos autos do Processo
Administrativo no 11128-002.980/2009-10, deve ser declarada NULA vez que,
nos termos da legislação vigente, ao rejeitar o Pedido formalizado pela
Requerente por meio da Petição protocolizada em 08.05.2009 (exclusão da
responsabilidade de indenizar - artigo 664 do Decreto n° 6.759/2009, por se tratar
o furto/roubo da hipótese de caso fortuito ou de força maior), jamais poderiam os
ilustres Agentes Fazendários emitir Juízo de valor sobre a questão de fundo
discutida nos autos, fazendo, ao mesmo tempo, as vezes de Juiz e parte;
b) Trata-se, efetivamente, de ação desenvolvida por uma quadrilha organizada que
de há muito vem agindo nos Recintos Alfandegados localizados junto ao Porto de
Santos, o que caracteriza a hipótese de caso fortuito ou de força maior, razão pela
qual, s.m.j., a Requerente não pode ser penalizada com a Sanção Administrativa
proposta no Auto de Infração ora Impugnado;
c) Tratando-se de mercadoria estrangeira em Trânsito pelo Território nacional,
com destino final a um terceiro Pais, não há embasamento legal para cobrança de
quaisquer tributos e/ou penalidades de multas, uma vez que não restou
caracterizado o fato gerador do imposto de importação;
d) A Notificação de Lançamento expedida deixou de ser instruída com o Termo
de conclusão da "Vistoria Aduaneira Oficial" constituída nos autos do Processo
administrativo n° 11128.002980/2009-10, conforme expressa determinação
contida no artigo 791 do atual R.A. aprovado pelo Decreto n° 6.759/2.009, o que
macula o Procedimento Fiscal de vicio formal insanável, na medida em que restou
plenamente caracterizado o cerceamento ao direito de defesa da Requerente;
e) Que no Processo de Vistoria Aduaneira Oficial ao se tecer considerações de
mérito sobre os fatos ocorridos, conforme alegações contidas no Termo de
Vistoria Aduaneira n° 016/2009, a Requerente deveria, obrigatoriamente, ter sido
Intimada para manifestar-se a respeito, sob pena de nulidade processual por
cerceamento ao seu direito de defesa.
f) Entende a Requerente, que na medida em que comunicou oficialmente as
autoridades fazendárias sobre o furto/roubo das mercadorias, restou caracterizada
a denúncia espontânea de que trata o artigo 138 do CTN;
g) Jamais poderia ter sido realizada "Vistoria Aduaneira Oficial" por
determinação "ex-officio";
h) Não restou caracterizado o fato gerador da obrigação principal (pagamento do
Imposto de Importação — Registro da D.I. junto ao SISCOMEX), haja vista a
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.458 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004024/2009-64

inexistência de despacho aduaneiro, na forma prevista na legislação vigente, razão
pela qual, carece de respaldo legal o crédito tributário exigido;
i) Ilegalidade da incidência dos juros de mora pela taxa Selic;
j) A exigência do recolhimento do crédito tributário, em face do furto/roubo
(extravio) das mercadorias acondicionadas no contêiner, sob sua guarda, afronta
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
k) Por fim, pugna a Interessada pela produção de todas as provas em direito
admitidas, sem exceção de nenhuma, destacando-se, em especial, as provas
pericial/documental.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão da 6a Turma da DRJ de Recife,
cuja ementa segue colacionada abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 26/05/2009
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA ESTRANGEIRA.
RESPONSABILIDADE SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Vistoria aduaneira é o procedimento destinado a verificar a ocorrência de avaria ou
extravio de mercadoria estrangeira entrada no território aduaneiro, e identificar o
responsável, e apurar o crédito tributário dele exigível. O resultado desse procedimento
é consubstanciado no termo de vistoria. Os créditos relativos aos tributos e direitos
correspondentes às mercadorias extraviadas na importação, inclusive multas, serão
exigidos do responsável por meio de lançamento de ofício, formalizado em auto de
infração. Sendo responsável pelos tributos, o transportador, caso a mercadoria tenha
sido extraviada sob sua guarda ou o depositário, se a mercadoria se encontrava sob a sua
custódia.
Irresignada, a interessada interpôs Recurso Voluntário no qual, basicamente,
repisa as mesmas alegações de sua peça de impugnação, porém, acrescenta como preliminar, a
caracterização da prescrição intercorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Havendo a arguição de preliminares, passo a analisá-las.
PRELIMINARES
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.458 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004024/2009-64

1 - Da prescrição intercorrente
A Recorrente destaca em seu recurso o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos
entre a data do protocolo da impugnação e o julgamento pela DRJ, a caracterizar a Prescrição
Intercorrente nos termos do artigo 1° caput e § 1° da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Verifica-se que a impugnação foi apresentada em 22/06/09, no entanto, o processo
somente foi encaminhado para apreciação da Delegacia de Julgamento em 20/02/2018, o que
veio a ocorrer em 21/08/2018.
É certo que a alegação da Recorrente pretende alcançar a integralidade da
autuação. Contudo, a norma colacionada estabelece a prescrição intercorrente em procedimento
administrativo – quanto à pretensão punitiva do Estado, se decorridos três anos sem qualquer
movimento relevante, contados de ato dependente de despacho/julgamento, somente em casos de
natureza não tributária, à luz da exceção contida no artigo 5o, da mesma lei, verbis:
Artigo 5o — O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Nessa linha, conforme reflexão de extrema coerência germinada pelo ex-
conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto em artigo de 2021, da qual filio-me, inclusive já tendo
votado nesse sentido1, é possível caracterizar a prescrição intercorrente em caso de sanções não-
tributárias.
Assim, primeiramente faz-se necessário compreender o conceito de sanções
aduaneiras , tendo em vista que no presente caso foi aplicada a penalidade de multa de 50%
sobre o valor do imposto de importação, prevista no artigo 106, inciso II, alínea "d" do Decreto-
lei n° 37/1966:
Art.106 - Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao valor do imposto incidente
sobre a importação da mercadoria ou o que incidiria se não houvesse isenção ou
redução:
...
II - de 50% (cinqüenta por cento):
...
d) pelo extravio ou falta de mercadoria, inclusive apurado em ato de vistoria aduaneira;

1 Acórdão no 3401-009.906, julgado na sessão de 27/10/2021.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.458 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004024/2009-64

Para tanto, julgo conveniente recorrer ao mesmo autor que deu início ao debate e
o aprofunda em segunda manifestação publicada em 2022, na qual define como sanção
administrativa aduaneira aquela decorrente do descumprimento de regras de caráter
administrativo-aduaneiro, “sem caráter de obrigações principais ou acessórias tributárias, tendo
em vista que as sanções pelo descumprimento destas últimas têm, sim, natureza de crédito
tributário.”2
Utilizando-se de definição contida no art. 139 do Código Tributário Nacional,
Carlos Augusto Daniel Neto delimita que o crédito tributário decorre da obrigação principal.
Esta, por sua vez, de acordo com o art. 113, §§ 1o e 3o, consubstancia-se no fato gerador e pode
envolver tributo ou penalidade pecuniária, decorrente do seu descumprimento ou da
inobservância de obrigações acessórias, tal como ocorre no presente caso.
Dito isso, não sendo caracterizada como sanção aduaneira, entendo que a
controvérsia posta nos autos versa apenas sobre créditos de natureza tributária, a atrair o
cabimento da Súmula CARF no 11:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Logo, não merece provimento esta alegação.
2 – Nulidade – lançamento embasado exclusivamente em procedimento de Vistoria Aduaneira
realizada quando os bens não mais se encontravam no Recinto Alfandegado e cerceamento de
defesa
Conforme relatado, o presente processo trata da cobrança de credito tributário,
decorrente do extravio de mercadoria depositada em recinto alfandegado. Segundo a Recorrente,
os próprios Agentes Fazendários teriam confirmado que nada havia a ser vistoriado, sendo que a
legislação veda a realização de vistoria nessa situação nos moldes do art. 650, § 3o do RA:
2.7. Com efeito, a legislação de regência veda expressamente a realização de
VISTORIA ADUANEIRA quanto os bens não mais se encontram no Recinto
Alfandegado, o que é a hipótese dos autos, vez que o extravio do Container deu-se em
09.03.2.009, enquanto que a Vistoria Aduaneira Oficial foi realizada somente no dia
08.05.2.009. Veja-se, nesse sentido, a orientação contida no artigo 650, parágrafo 3°, do
Decreto n° 6.759/2.009, vigente à época dos fatos:
"Artigo 650 — A vistoria aduaneira destina-se a verificar a ocorrência da avaria ou de
extravio de mercadoria estrangeira entrada no território aduaneiro, a identificar o
responsável e a apurar o crédito tributário dele exigível.
Parágrafo 3° - NÃO SERÁ EFETUADA VISTORIA APÓS A SAÍDA DA
MERCADORIA DO RECINTO DO DESPACHO.”
Contudo, entendo sem fundamento as conclusões lançadas, uma vez que o
dispositivo citado alcança hipótese na qual foi realizada a conferência e liberada a mercadoria

2 Neto, Carlos Augusto Daniel, and Diego Diniz Ribeiro. "A Aplicabilidade da Prescrição Intercorrente da Lei n.
9.873/1999 às Multas Aduaneiras: Análise Crítica dos Argumentos do Debate." Revista Direito Tributário Atual 50
(2022): 76-111.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.458 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004024/2009-64

havendo o efetivo despacho aduaneiro, não sendo mais possível realizar a vistoria nesse
momento, o que claramente não é a situação dos autos, na medida em que não houve qualquer
conferência e liberação prévia das mercadorias extraviadas, conforme ressaltado pela própria
Recorrente em sua impugnação:
3.17. Significa dizer, que não restou caracterizado o fato gerador da obrigação principal
(pagamento do Imposto de Importação — Registro da D.I. junto ao SISCOMEX), haja
vista a inexistência de despacho aduaneiro, na forma prevista na legislação vigente,
razão pela qual, carece de respaldo legal o crédito tributário exigido na Notificação de
Lançamento ora impugnada.
Sendo assim, a vistoria aduaneira realizada buscou apurar quem era responsável
pela guarda ou movimentação e não tomou os cuidados necessários, dando causa à perda da
mercadoria. A Recorrente declarou que os contêineres estavam depositados no recinto
alfandegado, sob sua custódia. Desta feita, restando incontroverso que a Recorrente era a
depositária dos bens, não há que se falar em nulidade.
A Recorrente defende ainda que o processo administrativo em tela encontra-se
maculado por vícios formais insanáveis, em face do comprovado cerceamento ao seu direito de
defesa, uma vez que não haveria embasamento legal para exigência de tributos junto ao
depositário, nem justificativa para o indeferimento do Pedido de Diligências/Provas formalizado
em sua impugnação:
2.9. Além disso, o Termo de Conclusão de Vistoria aduaneira emitido nos autos do
Processo Administrativo n° 11128-002.980/2.009-10 está embasado em grave e
manifesto equívoco ao afirmar em suas conclusões, que trata-se de extravio de
MERCADORIAS IMPORTADAS DO EXTERIOR e acondicionadas no Container n°
"DAYU 422.139-5", o que comprovadamente não é o caso, vez que trata-se de
mercadorias destinadas à exportação EM TRÂNSITO ADUANEIRO DE PASSAGEM
pelo Brasil, com destino final para a Argentina, conforme consta do Conhecimento
Marítimo/Fatura Comercial/CEMERCANTE anexados aos autos, razão pela qual não há
embasamento legal para exigência de tributos junto ao depositário.
2.10. Registre-se, ainda, em sede de Preliminares, que o R.Acórdão Recorrido jamais ter
indeferimento sumariamente o Pedido de Diligências/Provas formalizado pela ora
Recorrente na Impugnação Vestibular, vez que, ao contrário do alegado na
fundamentação do referido Acórdão, restaram plenamente atendidas as disposições
contidas nos artigos 16 a 19 do Decreto n° 70.235/72, com posteriores alterações. Nesse
sentido, os seguintes julgados:
Mais uma vez, razão não lhe assiste.
Primeiramente, não houve indeferimento sumário e sim ausência de justificativa
para atender solicitação dispensável de produção de provas, conforme esclarecido pela instância
de piso, tendo em vista tratar-se de pedido de realização de perícia com vistas a trazer aos autos
elementos que poderiam ter sido trazidos pela própria contribuinte:
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou de perícia que não especifique o
motivo que o justifica ou os quesitos a serem respondidos. Por outro lado, mesmo que o
pedido tivesse observado os requisitos formais, não haveria motivo para deferi-lo, face a
sua evidente prescindibilidade.
Ora, como é cediço, cumpre ao sujeito passivo trazer aos autos elementos capazes de
demonstrar suas alegações, conforme definido no art. 16, III do Decreto no 70.235, de
1972 , combinado com o § 4o desse mesmo artigo.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.458 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004024/2009-64

art.16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) g.n.
Assim sendo, admitir a realização de perícia com vistas a trazer aos autos elementos que
poderiam ter sido trazidos ao processo seria admitir a realização de perícia prescindível
e, consequentemente, em conformidade com o art. 18, caput, do PAF, indefiro o pedido
de perícia por considerá-la prescindível para a solução do litígio administrativo.
Paralelamente, verifica-se que a Recorrente exerceu plenamente seu direito de
defesa, com a demonstração de conhecimento de todas as peças e etapas do processo, sem que
restasse configurado prejuízo à elaboração de nenhuma manifestação.
Portanto, nenhum dos argumentos apresentados evidenciam qualquer nulidade.
Mérito
Na forma da autuação, em 05/03/2009 o contêiner com as mercadorias extraviadas
(artigos de áudio e vídeo) adentrou o recinto alfandegado de titularidade da Recorrente, com
peso de 13.710 kg segundo ticket de entrada, lacrado com os selos de origem, não tendo sido
constatada quaisquer irregularidades quanto a inviolabilidade dos lacres de origem, peso ou
indícios de avarias. As mercadorias seriam posteriormente embarcadas em outro navio, que não
possuía previsão de atracação junto ao Porto de Santos, com destino a Buenos Aires-Argentina.
Em 13/03/2009, atendendo à solicitação da Guarda Portuária, que denunciava
movimentação suspeita de contêiner, a fiscalização da RFB compareceu no recinto para
averiguação, sendo lavrado o Termo de Ocorrência e Constatação n° 03/2009.
Na ocasião, quando da :abertura do cofre de carga, na presença de representantes
do Terminal e da GPORT, verificou-se o contentor vazio e com lacres apenas do recinto
alfandegado, sendo encontrados somente cartazes de áudio e vídeo da marca Pioneer,
coincidentes com o declarado em fatura. Foi realizada repesagem que acusou o peso líquido de
200 Kg.
Em 30/04/2009, restou comunicado aos interessados que a Vistoria Aduaneira ex-
officio, seria realizada em 08/05/2009.
A vistoria aduaneira foi realizada em 08/05/2009. Neste ato, foi solicitada a
exposição do cofre de carga, para verificação formal. Na oportunidade, o representante do
Terminal declarou que, atendendo pedido do representante do armador, o mesmo havia sido
devolvido ao exterior, impossibilitando qualquer verificação adicional.
Diante dos fatos, foi então caracterizada pelo Fisco a ocorrência das infrações
correlacionadas, sendo que o presente processo trata da Vistoria Aduaneira, com o objetivo de
verificar a ocorrência de avaria e/ou extravio, identificar o responsável pelo extravio, e apurar o
crédito tributário dele exigível, concluindo-se que no momento do furto os bens estavam sob a
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.458 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004024/2009-64

guarda e custódia da autuada, e, em razão disso, foi imputada a responsabilidade ao Depositário
IPA RODRIMAR.
Entrementes, consta dos autos ter sido apurado que o contêiner foi retirado das
instalações da Recorrente em 09/03/2009, retornando "vazio" no dia seguinte, possivelmente
pela atuação de Agentes da Guarda Portuária/CODESP, que permitiram a entrada e saída de um
caminhão pelos portões.
Nesse contexto, observa-se que a responsabilidade sobre os tributos que deixaram
de ser recolhidos em razão do extravio à época dos fatos era disciplinada pelos arts. 32, 41 e 60
do Decreto-lei no 37/19662:
Decreto-lei no 37/1966
Art . 32. É responsável pelo imposto:
...
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro. (...)
Art.41 - Para efeitos fiscais, os transportadores respondem pelo conteúdo dos volumes,
quando:
I - ficar apurado ter havido, após o embarque, substituição de mercadoria;
II - houver falta de mercadoria em volume descarregado com indícios de violação;
III - o volume for descarregado com peso ou dimensão inferior ao manifesto ou
documento de efeito equivalente, ou ainda do conhecimento de carga. (...)
Art. 60. Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
...
II - extravio - toda e qualquer falta de mercadoria.
Parágrafo único. O dano ou avaria e o extravio serão apurados em processo, na forma e
condições que prescrever o regulamento, cabendo ao responsável, assim reconhecido
pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor dos tributos que, em
conseqüência, deixarem de ser recolhidos.
A apuração da responsabilidade deveria ser realizada por meio do procedimento
de Vistoria Aduaneira, extinto posteriormente com a edição da Lei no 12.350/2010, então
regulamentado pelo então vigente Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro):
Art. 581. A vistoria aduaneira destina-se a verificar a ocorrência de avaria ou de
extravio de mercadoria estrangeira entrada no território aduaneiro, a identificar o
responsável e a apurar o crédito tributário dele exigível (Decreto-lei no 37, de 1966, art.
60, parágrafo único).
§ 1o A vistoria será realizada a pedido, ou de ofício, sempre que a autoridade aduaneira
tiver conhecimento de fato que a justifique, devendo seu resultado ser consubstanciado
em termo próprio.
Art. 583. Cabe ao depositário, logo após a descarga de volume avariado, ou a
constatação de extravio, registrar a ocorrência em termo próprio, disponibilizado para
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.458 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004024/2009-64

manifestação do transportador, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal. (...)
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira,
indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em conseqüência,
deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 60, parágrafo único). (...)
Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada
por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto.
Assim, de pronto, observa-se que o extravio de um contêiner com mercadorias
importadas, é motivo suficiente para abertura do procedimento de vistoria aduaneira.
Como regra, a responsabilidade pelos tributos é de quem deu causa ao extravio,
cabendo ao responsável indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que,
em consequência, deixar de ser recolhido, salvo as hipóteses comprovadas de caso fortuito ou de
força maior.
Assim, somente é possível afastar a cobrança de tributos sobre bens cujo destino
final não era o território aduaneiro nacional, com o cumprimento de regras específicas sobretudo
a não internalização da mercadoria, conforme muito bem esclareceu a ilustre colega Conselheira
Fernanda Vieira Kotzias no Acórdão no 3401-006.948. Por conseguinte, em casos nos quais não
há a efetiva saída da mercadoria, permanecendo no território brasileiro, a incidência dos tributos
é devida.
A Recorrente defende ainda que não se trata de simples extravio de mercadorias,
mas de furto por intermédio de ação desenvolvida por uma quadrilha organizada, a configurar
hipótese de caso fortuito ou de força maior, alheio a sua vontade, como excludentes de
responsabilidade.
No entanto, ressalta-se não se tratar de furto propriamente dito. Além disso,
conforme esclarecido pelo Conselheiro Marcelo Giovani Vieira, em processo da mesma
Recorrente, inclusive nesta hipótese, o furto de carga sob sua guarda não constituiria
automaticamente caso fortuito ou motivo de força maior:
É que a responsabilidade do depositário aduaneiro abrange exatamente os
cuidados de proteção da carga armazenada, naqueles casos em que a causa da falta
da mercadoria pudesse ser evitada por medidas da depositária, como os casos de
perda, extravio ou roubo. Tais eventos, ainda que possam conter algum grau de
fortuidade, dependem, em maior grau, das ações preventivas da depositária.
Trata-se do chamado risco implícito.
Diferentemente, o evento fortuito puro ou de força maior que pudesse excluir a
responsabilidade da recorrente seria aquele raro e prevalecente, tais como tragédias
coletivas, fenômenos climáticos avassaladores, contra os quais as ações preventivas da
depositária seriam inúteis. (Acórdão no 3201004.168 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Sessão de 28/08/2018)
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.458 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004024/2009-64

Observo a existência de diversos precedentes sobre a responsabilidade da
depositária em caso de extravio de mercadoria:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 26/09/2011
VISTORIA
ADUANEIRA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA.
RESPONSABILIDADE. Constatado em vistoria aduaneira a avaria ou o extravio de
mercadoria em território aduaneiro, responde a depositária pelos tributos incidentes
sobre a mercadoria, segundo legislação vigente. (Acórdão no 3002-001.031 – 3a Seção
de Julgamento / 2a Turma Extraordinária. Sessão de 11/02/2020. Relatora Conselheira
Sabrina Coutinho Barbosa)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 12/04/2008
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
EXTRAVIO.
ARMAZÉM.
INCIDÊNCIA.
Demonstrado em procedimento de vistoria aduaneira o extravio de mercadorias dentro
do armazém alfandegado de rigor a incidência do imposto de importação e das multas e
à exigência junto ao Depositário. (Acórdão no 3401-006.947 – 3a Seção de Julgamento /
4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 26/09/2019. Relator Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 30/06/2006
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
E
ADUANEIRA
POR
EXTRAVIO.
VISTORIA ADUANEIRA. Na vigência da redação original do art. 60 do Decreto-Lei
no 37/1966, regulamentado pelo Decreto no 4.543/2002 (arts. 581 a 588), legítima a
apuração, em vistoria aduaneira, da responsabilidade tributária e aduaneira por extravio,
que não se confunde com a responsabilidade civil, comercial ou outra.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
E
ADUANEIRA
POR
EXTRAVIO.
TRANSPORTADOR.
FALTA
DE
MERCADORIA
EM
VOLUME
DESCARREGADO COM INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO. De acordo com disposição
legal expressa (art. 41, II do Decreto-Lei no 37/1966), o transportador responde, para
efeitos fiscais, pelo conteúdo dos volumes, se houver falta de mercadoria em volume
descarregado com indícios de violação. (Acórdão no 3401-006.945 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 26/09/2019. Relator
Conselheiro Rosaldo Trevisan)
Por pertinente, cumpre registrar que além dos processos submetidos a minha
relatoria, em rápida pesquisa no site do CARF foram encontrados pelo menos três outros
processos nos quais esta mesma empresa figura como Recorrente, e em todos os casos, de anos
distintos a defesa atribui a ocorrência à ação criminosa de terceiros:
- Processo no 11128.002610/2009-74 - Roubo transit time em 2009 (em julgamento)
- Processo no 11128.004024/2009-64 - Furto de mercadoria depositada no recinto
alfandegado em 2009 (em julgamento)
- Processo no 11128.006960/2008-29 - Roubo transit time em 2008
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.458 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004024/2009-64

Notificada da decisão, a autuada apresentou Recurso Voluntário de fls. 252- 283para
reforçar seus argumentos trazidos em sede de impugnação, como o cerceamento de
defesa, reafirmando sua condição de vítima de uma quadrilha que praticam furtos em
recintos alfandegados, a ausência de relação de depositário frente à Fazenda Pública,
ausência de dano à Fazenda Pública já que a mercadoria é de propriedade do depositante
e acrescenta a necessidade de se reconhecer a caracterização da prescrição intercorrente,
nos termos do artigo 1o § 1o da Lei no 9.873/1999, na medida em que o presente
processo permaneceu paralisado por mais de 7 (SETE) anos sem que houvesse o
julgamento de primeira instância.
- Processo no 11128.006499/2008-12- Roubo transit time em 2008
O roubo da carga ocorreu em área contígua ao Porto de Santos, portanto em zona
primária de fiscalização, a qual deveria ser área de atuação ininterrupta da fiscalização.
Foi apresentado excludente de sua responsabilidade pelo extravio através do Boletim de
Ocorrência n° 1375108, lavrado pela Delegacia de Policia Sede de Mongaguá, nos
termos do artigo 595, caput, do Decreto n° 4.543/2002.
- Processo no 11128.002445/200527- Furto de mercadoria depositada no recinto
alfandegado em 2005
Inconformada, a Autuada impugnou o feito em que alegou, resumidamente, que:
c) não se trata de mero extravio do contêiner, mas de furto da carga por parte de uma
quadrilha organizada, sendo situação de caso fortuito ou força maior, conforme
entendimentos jurisprudenciais.
Ainda que não se questione a veracidade do relato no tocante à prática criminosa,
a sucessão de episódios semelhantes ao longo dos anos afasta qualquer imprevisibilidade, não
sendo possível afirmar tratar-se de ocorrência alheia ao controle da Recorrente. Ao contrário, o
que se percebe é que não foram adotadas cautelas imprescindíveis para a guarda das
mercadorias, especialmente no que tange aos riscos mais do que inerentes ao exercício de sua
atividade.
Sobre a responsabilidade do depositário, transcreve-se ainda excerto do voto
proferido pelo Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior no Acórdão no 3301-007.154 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária:
(...) A responsabilidade do depositário como recinto alfandegado decorre de lei. Em
casos de extravios de mercadorias ou contêiner, como no caso, há imputação de sanções
não por conta de uma relação contratual ou por proteção ao direito de propriedade, mas
sim por uma questão de interesse público, de controle aduaneiro e de dano ao erário.
...
A responsabilidade do recinto alfandegado perante à Administração Pública decorre da
própria atividade desenvolvida. Referida atividade requer extrema responsabilidade e
não é realizada por qualquer armazém, mas apenas por aqueles expressamente
autorizados pela Secretaria da Receita Federal através de atos de alfandegamento, e
esses depositários passam a ter exclusividade no recebimento de cargas importadas,
constituindo um direito que lhes garante a movimentação e remuneração das mesmas.
No tocante à alegação de que a exigência dos juros moratórios à taxa Selic é
inconstitucional, entendo não ser o controle de constitucionalidade atribuição dos órgãos
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.458 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004024/2009-64

administrativos, mas sim do Poder Judiciário e, excepcionalmente, do Poder Legislativo
consoante, destacando-se as seguintes súmulas sobre a matéria:
"Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Finalmente, restou plenamente demonstrado que os elementos disponíveis nos
autos são suficientes para o julgamento da presente lide, sendo desnecessária a diligência
solicitada. Ademais, devidamente motivado e justificado o lançamento, recai ao contribuinte o
ônus probatório de fato constitutivo de seu direito ou de fato impeditivo, modificativo ou ainda
extintivo em relação ao crédito tributário que lhe é exigido, ônus do qual não se desincumbiu a
Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade e
no mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 415
DF CARF MF
Original